Tribunal: TJSP
Processo: 0001922-92.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Deferida. Sentenciado condenado por roubo majorado. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime intermediário e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar. Agravo

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Deferida. Sentenciado condenado por roubo majorado. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime intermediário e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar. Agravo provido.